Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716786-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTIANE DE BRITO VIEIRA DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 89684371, autos originários), integrada pela que rejeitou embargos de declaração (id. 90585849), na qual foi indeferida a pesquisa Sisbajud, e pede efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia dos r. pronunciamentos judiciais ou a antecipação da tutela recursal, para deferir liminarmente referida pesquisa. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, não há perigo iminente de dano, pois já havia determinação judicial anterior de suspensão do processo, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Ademais, o art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo Banco-agravante em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco o risco de irreversibilidade da medida, o que impede seja concedida liminarmente. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora